Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-76.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BENEFÍCIO EM FAVOR DO CORRENTISTA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Havendo elementos de prova evidenciando que o correntista, efetivamente, beneficiou-se de empréstimo creditado em sua conta corrente, realizando o pagamento das parcelas por largo espaço de tempo, inviável reconhecer a ocorrência de fraude ou ato ilícito por parte da instituição financeira contratante.
3. Recurso não provido.